Tribunal: TJMT
Processo: 1033786-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033786-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA FERREIRA - CPF: 004.014.161-60 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CAUSA MADURA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por JEFFERSON LIMA FERREIRA contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A., declarou a consolidação da posse e domínio do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor do autor, condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a decretação de revelia foi indevida em razão da tempestividade da contestação apresentada;

(ii) analisar a alegada nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação;

(iii) examinar a ausência de constituição válida em mora e a abusividade das cláusulas contratuais;

(iv) avaliar a pretensão de indenização pela devolução do rastreador instalado no veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de revelia deve ser afastada, pois a contestação foi apresentada dentro do prazo legal, considerando os feriados e pontos facultativos previstos na Portaria TJMT/PRES no 1.292/2022 e os critérios de contagem de prazo do CPC, arts. 219 e 224.

A constituição em mora foi validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, conforme entendimento do STJ no Tema 1.132 (REsp no 1.951.888/RS).

A responsabilização do banco pela conduta de empresa terceira que teria induzido o apelante ao inadimplemento contratual é indevida, pois não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado, sendo necessária ação própria para eventual indenização contra o terceiro.

Questões acessórias, como a devolução do rastreador instalado no veículo, extrapolam o objeto da ação de busca e apreensão, que se limita à consolidação da posse e domínio do bem.

As taxas de juros contratadas e as tarifas administrativas (cadastro e avaliação de bem) não são abusivas, estando de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, incluindo o Recurso Especial no 1.578.553/SP, sob o rito dos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário.

2.
A ação de busca e apreensão limita-se à consolidação da posse e domínio do bem em favor do credor fiduciário, não abrangendo questões acessórias como devolução de dispositivos instalados no veículo.

3.
A cobrança de tarifas administrativas e a pactuação de taxas de juros dentro dos parâmetros de mercado não configuram abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JEFFERSON LIMA FERREIRA
contra sentença proferida na “Busca e Apreensão” ajuizada por
BANCO PAN S.A.
perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

234424657),
julgou procedente o pedido inicial
e declarou consolidado nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando a venda, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Condenou o Requerido JEFERSON LIMA FERREIRA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões
(ID. 234424667) alega que houve um equívoco na certificação de revelia, pois, apresentou defesa dentro do prazo legal, desconsiderando a incidência de feriados e pontos facultativos.

Aduz que a sentença impugnada é nula por insuficiência de fundamentação, pois é genérica e não enfrentou a ausência de constituição de mora, a existência de cláusulas abusivas e a culpa de terceiro. Em virtude disso, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que a análise seja devidamente aprofundada.

Informa que instalou um rastreador no veículo apreendido, e que o apelado teria dificultado a devolução do dispositivo, resultando na aplicação de multa contratual indevida. Por essa razão, requer que o banco seja condenado à devolução do rastreador no endereço indicado pela parte recorrente.

Aduz que o tribunal deve analisar integralmente as teses da defesa apresentadas nos autos. Nesse sentido, requer a reforma da sentença, com o acolhimento dos argumentos defensivos e a consequente improcedência da ação inicial.

Contrarrazões sob ID. 234424670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO PAN S.A. em face de JEFFERSON LIMA FERREIRA, objetivando a concessão de medida liminar para apreensão de bem móvel adquirido por meio de contrato de financiamento, bem como a consolidação definitiva da posse e domínio do bem nas mãos do autor.

Em sentença o magistrado de 1o grau decretou a revelia da parte ré, ora apelante, e julgou procedente o feito.

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Equívoco na certificação de revelia.

·

Sentença nula por insuficiência de fundamentação, pois não enfrentou a ausência de constituição de mora, a existência de cláusulas abusivas e a culpa de terceiro.

·

Dano material diante da impossibilidade de retirar o rastreador instalado em seu veículo apreendido.

Cumpre verificar inicialmente se a contestação apresentada é tempestiva, diante da aplicação dos efeitos da revelia no presente caso.

Narrou a parte autora que no dia 26 de outubro de 2023 foi citado através do mandado de penhora e remoção anexado, tendo o início do prazo contado a partir do dia 27/10/2023 (sexta feira), por isso, o último dia do prazo para apresentar a defesa foi no dia 24/11/2023, vindo o recorrente a apresentar defesa no dia 20/11/2023.

Observando o disposto na Portaria TJMT/PRES no 1.292, de 7 de dezembro de 2022 - que estabelece os dias de feriado e os pontos facultativos no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso - verifica-se que existem dias no decurso do prazo da contestação que devem ser excluídos da contagem.

Para calcular o prazo de 15 dias úteis, considerando que o réu foi citado em 26/10/2023 (quinta-feira) e excluindo os finais de semana e os feriados indicados (02/11 - Finados, 03/11 - ponto facultativo, 15/11 - Proclamação da República e 20/11 - Dia da Consciência Negra), seguindo os critérios estabelecidos nos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil, findando em 22/11/2023 (quarta-feira).

Uma vez ter o recorrente apresentado a contestação no dia 20/11/2023, a decretação da revelia deve ser caçada.

Diante da decretação equivocada da revelia e considerando que os documentos juntados aos autos são suficientes para a completa análise do mérito, é cabível o julgamento imediato da lide com fundamento na teoria da causa madura, prevista no artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil.

A parte apelante suscita ausência de constituição em mora, evento necessário para instruir a presente ação.
Sem razão.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:

“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014:

“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida e ora recorrente, sendo inclusive recebida por terceiro.

Notificação - 234424179:

Contrato - 234424175:

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu
que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - AI: 10173803620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023) (g.n).

Em sequencia, discorre o réu e apelante que o inadimplemento contratual resultou da orientação de uma empresa terceira
, que supostamente o ludibriou ao induzi-lo a não pagar as parcelas devidas. Diante dessa situação e considerando a sua condição de hipossuficiência, pleiteia a desconstituída da mora.

Nesse espeque, a instituição financeira demandante não pode ser responsabilizada pela conduta de uma empresa terceira que não possui qualquer vínculo jurídico consigo.

A responsabilidade civil exige a existência de nexo de causalidade direto entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte lesada (art. 186 do Código Civil). No caso, o banco apenas exerceu seu direito de exigir a contraprestação contratual, e a conduta lesiva do terceiro não é atribuível ao banco.

Se comprovado que a empresa terceira efetivamente induziu o réu ao inadimplemento por meio de informações falsas ou condutas fraudulentas, é possível que ela seja responsabilizada por eventuais prejuízos decorrentes da orientação equivocada, entretanto, através de ação própria, de perdas e danos, inexistindo legitimidade da recorrida neste panorama.

De igual forma, no âmbito do rito especial de busca e apreensão, a controvérsia está restrita à consolidação da posse do bem alienado fiduciariamente em favor do credor, em caso de inadimplemento do devedor, nos termos da garantia contratual.
Questões acessórias, como a devolução de valores relativos a dispositivos como rastreadores
, extrapolam o objeto principal da demanda e não se inserem no escopo de cognição do referido procedimento, dada sua natureza célere e específica.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011227-34.2018.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL -PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quanto não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado.
Ao autor, em ação de perdas e danos, incumbe provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.”
(TJ-MT 10112273420188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Por sua vez, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (2,73% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada (ID. 234424175 - Pág. 2):

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,80% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-09-12

Quanto a alegação de abusividade contratual
, percebe-se que as tarifas aplicadas no contrato em voga não se mostram ilegais.

A tarifa de cadastro
é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente.
Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

Assim, não se configura abusividade na cobrança das tarifas refutadas, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025